Tribunal: STF
Processo: ARE 1346850
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO EM RODOVIA FEDERAL. ANIMAL NA PISTA. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. NÃO OCORRÊNCIA. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta pelo particular em face da sentença que julgou improcedente o pedido para condenar o DNIT e a União ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão do acidente automobilístico de que foi vítima, ocorrido na BR361-PB, provocado por animal na pista. Entendeu o magistrado que não houve demonstração dos requisitos necessários à configuração da responsabilidade do s entes públicos . 2. É consabido que o Estado não é garantidor universal de toda e qualquer falha na prestação de serviço público colocado à disposição dos administrados, atuando apenas dentro dos limites do possível e do razoável. Assim, para que a Administração Pública responda pelo dano, deve-se demonstrar concretamente que o fato de o serviço público não ter funcionado ou funcionado de forma ineficiente causou um dano direto ao administrado. 3. Esta colenda Turma vem se posicionando no sentido de que a União e o DNIT não podem ser responsabilizados objetivamente por todos os acidentes de trânsito causados por animais em rodovias federais, já que a responsabilidade estatal por condutas omissivas é subjetiva. A prestação do serviço defeituoso somente a enseja quando for razoável exigir da Administração uma conduta impeditiva do resultado danoso. 4. Não obstante a ocorrência do evento danoso - acidente automobilístico, não há qualquer elemento de convicção nos autos que demonstre que tal infortúnio foi causado por ato omissivo ou comissivo do Estado. 5. Apesar do lamentável infortúnio não há nos autos prova de como ocorreu o acidente, condições da via e do veículo conduzido, e o uso de equipamento obrigatório de segurança por parte do condutor da motocicleta e do carona que faleceu. Não houve sequer a realização de perícia para demonstrar as reais condições do acidente. A prova apresentada pela parte autora baseia-se em declarações feitas pelo condutor sobrevivente, sem apresentar informações detalhadas do acidente. 6. Não comprovada a responsabilidade subjetiva ou objetiva do Estado, tendo em vista a ausência de nexo causal entre o acidente e a conduta estatal. 7. Apelo do particular improvido”. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente